Tribunal: TJMT
Processo: 0012521-35.2019.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012521-35.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX BARBOSA MEDEIROS - CPF: 044.573.811-10 (APELANTE), LUCAS RENER DE FREITAS SANTOS - CPF: 062.022.101-17 (APELANTE), TALISSON HEBERT DE SOUZA AMBROSIO (APELANTE), JACQUELINE LINO DA COSTA - CPF: 021.219.861-03 (VÍTIMA), JOSE ANGELO DE SOUZA FILHO - CPF: 027.043.511-55 (VÍTIMA), NEUZETE LINO DA COSTA - CPF: 627.792.221-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS RENER DE FREITAS SANTOS - CPF: 062.022.101-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A UM DOS ROUBOS
– IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DAS VÍTIMAS – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL DOS RÉUS RATIFICADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) REDUÇÃO DAS
PENA
S
BASILARES
– IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO –
DISCRICIONARIEDADE
DO JULGADOR NA VALORAÇÃO DA
PENA
– REPRIMENDA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo descrito no Fato 01 da denúncia, é inadmissível que a versão apresentada pelos réus se sobreponha às declarações seguras das vítimas e o reconhecimento dos réus confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação.

2) O
magistrado
, considerando desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime, mediante fundamentação idônea, majorou a
pena
-
base
dos réus conforme exercício de sua
discricionariedade
vinculada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que as reprimendas encontram-se justificadas e proporcionais às circunstâncias concretas do caso.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Talisson Hebert de Souza Ambrosio
e
Alex Barbosa Medeiros
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 12521-35.2019.8.11.0064, código 701537, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que os condenou pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I (1º fato) e art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I (2º fato), na forma do art. 71, todos do Código Penal, às penas de 12 (doze) anos e 09 (nove) dias de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa e 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime fechado e 10 (dez) dias-multa, respectivamente.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição dos apelantes
da prática do delito apurado no Fato 01, sob o argumento de insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer
o redimensionamento da pena-base,
aduzindo que a
jurisprudência dos tribunais superiores sugere que ao exasperar a pena basilar, com fundamento em uma das circunstâncias judiciais, esse aumento não exceda a 1/6. Sustenta que a metodologia utilizada pelo magistrado viola o principio da razoabilidade, da individualização das penas e do dever constitucional de fundamentação das decisões.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 72762018).

O
parecer, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, Procurador de Justiça, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 77758974).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa postula pela absolvição dos apelantes, por insuficiência probatória, em relação ao primeiro fato imputado na denúncia. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, aduzindo que o aumento aplicado pelo magistrado é desproporcional e supera o critério de 1/6 sugerido pelos tribunais superiores.

Infere-se do caderno informativo que
no dia
27 de novembro de 2019, por volta das 15h20, na residência localizada na Rua Otilia Antonio de Oliveira, n.º 415, Bairro Olga Maria, em Rondonópolis-MT, os apelantes juntamente com Lucas Rener de Freitas Santos, agindo com unidade de desígnios e união de esforços, almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si bens pertencentes às vítimas Neuzete Lino da Costa e Jacqueline Lino da Costa.

Restou apurado que, na referida data e período, a vítima Neuzete Lino da Costa estava saindo da sua residência com seu veículo quando foi surpreendida pela chegada dos apelantes numa motocicleta, tendo Alex descido da moto e anunciado o assalto com a arma em punho. Na ocasião, Alex foi até a janela do carro e arrancou do pescoço da vítima Neuzete Lino da Costa uma corrente.

Por sua vez, Talisson avistou a vítima Jacqueline Lino da Costa e exigiu a entrega de corrente que estava no seu pescoço, momento em que foi entregue ao comparsa Alex. Ato contínuo, os apelantes evadiram-se do local com as correntes subtraídas das vítimas.

Logo após, as vítimas contataram a autoridade policial e noticiaram acerca do delito patrimonial e, na sequência, promoveram o reconhecimento pessoal e de objetos que estavam na posse dos apelantes, sendo posteriormente presos, após terem praticado o roubo na “Casa de Material de Construção Nogueira” (Fato 01).

Consta, ainda, que minutos depois, os apelantes juntamente com Lucas, subtraíram para si bens pertencentes à empresa “Casa de Materiais de Construção Nogueira” e às vítimas José Angelo de Souza Filho e Tayra Karolina Modolon.

Restou apurado que logo após o primeiro delito, os apelantes e Lucas dirigiram-se na mesma motocicleta que praticaram o roubo anterior para o estabelecimento comercial “Casa de Materiais de Construção Nogueira”, momento em que Alex ficou no veículo promovendo a cobertura dos comparsas. Ato contínuo, Talisson e Lucas desceram do veículo e adentraram na loja anunciando o assalto com as armas em punho, conforme registros das câmeras de segurança.

Na sequência, promoveram a subtração de diversos objetos, dentre os quais: 01 (uma) corrente de ouro, avaliada em R$ 700,00(setecentos) reais, pertence à vítima Tayra Karolina Modolon ; a quantia de R$ 300,00 e 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos) reais pertencente ao estabelecimento comercial; 01 (uma) carteira, cor preta, avaliada em R$ 45,00 (quarenta e cinco) reais; 01 (um) aparelho celular Motorola G5, avaliado em R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) e 01 (uma) pulseira, cor dourada, avaliada em R$ 200,00 (duzentos) reais pertencente à vítima José Angelo de Souza Filho.

Após a subtração dos bens, Talisson e Lucas empreenderam fuga do local na motocicleta, assim como Alex, que permanecia no veículo Gol, conferindo vigilância. Na sequência as vítimas contataram a autoridade policial noticiando a prática do delito patrimonial, momento em que passaram as características dos denunciados.

Ato contínuo, guarnições da Polícia Militar que promoviam patrulhamento na região visualizaram a motocicleta e o veículo Gol e todos saíram em fuga. As guarnições promoveram a perseguição dos veículos, momento em que se logrou êxito em promover a abordagem do veículo Gol em que estavam Alex e Talisson, sendo apreendida arma de fogo e os bens que foram subtraídos das vítimas nos dois roubos.

Outra guarnição da Polícia Militar, por sua vez, logrou êxito em promover a abordagem de Lucas na motocicleta, bem como apreender uma munição calibre 38 e uma pulseira que estava na sua posse.

Diante de tais fatos, os apelantes e Lucas foram denunciados e, após regular instrução processual, Talisson e Alex, ora apelantes, foram condenados pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I (1º fato) e art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I (2º fato), na forma do art. 71, todos do Código Penal e Lucas foi absolvido do delito descrito no fato 01, sendo condenado apenas pelo segundo delito.

1)

Do pleito absolutório (Fato 01).

Com efeito, após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (Id. 72761596 - Pág. 2), boletim de ocorrência (Id. 72761597 - Págs. 1/2), termo de exibição e apreensão (Id. 72761597 - Pág. 4), termos de reconhecimento de pessoa (Id. 72761599 - Pág. 1, 5, 9), auto de avaliação indireta (Id. 72762956 - Pág. 7) e relatório policial (Id. 72762957 - Págs. 1/3).

Com relação à autoria, também está evidente nos autos.

Os apelantes, na fase inquisitiva, se reservaram no direito de se manifestar somente em juízo. Na fase judicial, negaram a prática delitiva quanto ao primeiro fato descrito na denúncia.

No entanto, suas versões não encontram amparo nos autos, mormente porque as vítimas são seguras ao apontá-los como autores do delito.

Ouvida em Juízo, a vítima
Jacqueline Lino da Costa
declarou que, na data dos fatos, sua mãe saiu para ir na igreja com seu filho, tendo permanecido na residência juntamente com a testemunha Flávio Maia Rodrigues Salomão, que estava prestando serviço no local. Relatou que, certo momento, dirigiu-se à frente do imóvel juntamente com Flávio, momento em que visualizou sua mãe do lado de fora da residência sendo abordada por dois indivíduos, tendo um deles, ao notar a sua presença ainda no interior da residência, exigido a entrega de sua corrente.

Sustentou que arrebentou a corrente e entregou para Flávio, que repassou ao suspeito que estava pilotando a motocicleta através da grade do portão. Nesse ínterim, o segundo indivíduo, que utilizava uma camiseta do flamengo e capacete de cor rosa, abordou a sua mãe, que estava no veículo com seu filho, e igualmente subtraiu pertences dela.

Narrou a ofendida que, logo que os suspeitos empreenderam fuga, Flávio saiu no encalço deles, mas os perdeu de vista pelo fato de não ter conseguido realizar a ultrapassagem de um veículo na via pública, tendo presumido que se tratava de alguém dando suporte aos criminosos. Informou que, de imediato, contatou a Polícia Militar, que poucos minutos depois solicitou que comparecesse ao CISC para realizar o procedimento de reconhecimento.

Na oportunidade, reconheceu dois indivíduos que lhe foram apresentados como os autores do crime em questão.
Afirmou não ter dúvidas quanto ao reconhecimento, haja vista que visualizou com clareza a face dos suspeitos (Talisson Hebert de Souza Ambrosio e Alex Barbosa Medeiros, conforme termo de reconhecimento de pessoa de fls. 27)
. (Depoimento constante da sentença Id. 72762007 - Pág. 3).

No mesmo sentido foram as declarações da vítima
Neuzete Lino da Costa
, que também realizou o procedimento de reconhecimento pessoal e reconheceu os apelantes como os autores do crime, conforme termo de reconhecimento de pessoa. Questionada pelo Promotor de Justiça se teve dúvidas quanto ao procedimento realizado, afirmou que não, o sujeito que lhe abordou utilizava a mesma camiseta quando da sua detenção (camiseta do flamengo). (Depoimento constante da sentença Id. 72762007 - Pág. 3).

Por sua vez, a testemunha
Flávio Maia Rodrigues Salomão
, pedreiro que prestava serviço na residência das vítimas na data do crime, afirmou que tentou seguir o rumo tomado pelos suspeitos, mas não obteve êxito. Ao ser indagado pelo Ministério Público se algum veículo tentou dificultar a perseguição dos criminosos, respondeu que não. Relatou que, na Delegacia de Polícia, os policiais lhe informaram acerca da apreensão de um automóvel que estaria dando suporte aos assaltantes, mas não tinha conhecimento antes disso e não visualizou qualquer automóvel na cena do crime. (Depoimento constante da sentença Id. 72762007 - Pág. 3).

Como se vê, as vítimas afirmaram de forma categórica ter reconhecido os acusados como autores do delito, de modo que a tese defensiva não tem sustentação nos autos. Com isso, a
palavra das vítimas contrapõe a tese de
negativa loci
, estando ambas em evidente conflito insanável, cabendo a esta Corte de Justiça dirimir quem fala com a razão, e nessa senda não ouso divergir da conclusão condenatória tirada da sentença de primeiro grau.

Ademais, o caso em questão não viceja nenhum elemento que faça presumir que as vítimas estivessem falseando a verdade com o intuito de prejudicar os apelantes ou que suas declarações sejam infundadas.

Assim, as alegações dos apelantes não passam de meras ilações, de modo que não podem ser tidas como verdades, pois não comprovadas nos autos, em detrimento das declarações seguras das vítimas, tendo em vista que, nos delitos de roubo, praticados, via de regra, sem a presença de outras pessoas, esse dado de prova é de especial importância, pois a pessoa que sofreu violência ou grave ameaça tem melhores condições de apontar o verdadeiro culpado.

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA – RECONHECIMENTO DO APELANTE EFETUADO PELAS VÍTIMAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos. Além disso, sua condenação está embasada no acervo probatório, mormente nas declarações e no reconhecimento, efetuados pelas vítimas, que firmemente o apontaram como um dos autores do crime narrado na denúncia, cabendo destacar, ademais, que as palavras dos ofendidos foram corroboradas por outros elementos de prova produzidos durante a instrução processual”.

(TJMT, Ap 46074/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017).

“APELAÇÃO CRIMINAL (...) PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS, CONFIRMADA PELO RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELAS VÍTIMAS E PELOS RELATOS JUDICIAIS DELAS E DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS – CONDENAÇÃO MANTIDA (...) Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória para qualquer um dos pleiteantes, na hipótese em que há confissão extrajudicial de um deles corroborada pelos reconhecimentos pessoais materializados pelas vítimas em desfavor de ambos, os quais são corroborados não só por suas próprias declarações em juízo, mas também pelos ricos depoimentos judiciais dos policiais que atuaram nas diligências investigativas. (...)”.

(TJMT, Ap 126036/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Não obstante, convém ressaltar que
as declarações da vítima estão em consonância com os depoimentos prestados pelas testemunhas Werit Ferreira Rodrigues e Werner Cavalcante Jovino
, Policiais Militares que atenderam a ocorrência e realizaram a detenção dos apelantes em poder da
res furtiva
logo depois do crime.

Sendo assim, necessário destacar que as declarações de agentes policiais gozam de presunção de legitimidade, ainda mais quando não há
contradição entre eles, na narração do ocorrido, e o testemunho em juízo ratifica os fatos.

Ademais, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Nesse sentido, ainda, tem-se o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas desse egrégio Tribunal de Justiça, o qual prevê: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Vale ressaltar, ainda, a conclusão do magistrado quanto à autoria delitiva,
verbis:

“É relevante ressaltar, no caso em exame, que, muito embora tenham negado a prática do crime narrado no primeiro fato da denúncia, os réus Alex Barbosa Medeiros e Talisson Hebert de Souza Ambrosio não apresentaram qualquer argumento que pudesse retirar a credibilidade das declarações acima aludidas ou isentá-los das imputação criminosa ora em exame, conforme já referido, haja vista que limitaram-se em alegar que os policiais militares implantaram a prova no interior do veículo que se encontravam (bens das vítimas), sem, contudo, comprovar o alegado.

Ressalte-se que os denunciados não arrolaram qualquer testemunha para ser inquirida judicialmente ou apresentaram qualquer outro meio de prova para comprovar o alegado, de modo que suas versões se encontram isoladas nos autos e destoam das demais provas produzidas neste feito”.

Assim, em que pese a alegação da defesa de que não subsistem elementos idôneos e suficientes que comprovem a participação dos apelantes no delito descrito no Fato 01 constante da denúncia, restou comprovado o envolvimento de ambos, consoante demonstrado alhures, tornando-se impossível a absolvição pretendida, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

2)

Da diminuição da pena-base.

Por conseguinte, a defesa pugna pela redução
das penas basilares dos apelantes, aduzindo que a
jurisprudência dos tribunais superiores sugere que ao exasperar a pena-base, com fundamento em uma das circunstâncias judiciais, esse aumento não exceda a 1/6. Sustenta que a metodologia utilizada pelo magistrado viola o principio da razoabilidade, da individualização das penas e do dever constitucional de fundamentação das decisões.

Neste aspecto, a pretensão reformatória também não merece prosperar.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavoráveis ao apelante
Talisson
os
antecedentes
e as
circunstâncias do delito
, razão pela qual fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Com relação a
Alex
, considerou como desfavoráveis tão somente as
circunstâncias do delito
, razão pela qual fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Quanto às
circunstâncias do crime
, considerou o magistrado que o delito foi praticado em concurso de agentes, deixando de ponderar essa ocorrência como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria para considerar como causa de aumento, tão somente, o emprego da arma de fogo.

O procedimento de migração está disciplinado e autorizado pelo
enunciado n. 32
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais
”.

Cuida-se da observância e aplicação do chamado princípio da migração de uma das majorantes do roubo, constantes do art. 157, § 2º, do CP. Assim, está justificada a valoração negativa das circunstâncias do delito.

Pela mesma forma, utilizou-se de fundamentação idônea o magistrado ao considerar desfavoráveis
os antecedentes
de Talisson, tendo em vista existirem duas condenações definitivas em desfavor do réu.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que, cuidando-se de réu com
duas

condenações
anteriores, é lícito a utilização de uma delas a título de maus
antecedentes
e a outra como
reincidência
.

A par desses fundamentos, não prevalece o pleito defensivo de redução da pena-base dos réus, porquanto idônea a fundamentação utilizada para o desfavorecimento das circunstâncias judiciais e o incremento sob a pena-base.

Entendo, pois, que a fundamentação é idônea para justificar a elevação da pena-base no patamar fixado, haja vista que a lei não estabeleceu limites fixos para o aumento na primeira fase de individualização da pena, conforme jurisprudência das Cortes Superiores, de modo que a ponderação das circunstâncias judiciais não reflete um simples cálculo aritmético, mas sim o exercício da prudente avaliação do julgador, no exercício de sua discricionariedade vinculada, limitada às balizas da pena abstratamente cominada ao tipo legal infringido, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Eis os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“
(...) 3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. (...)”.
(AgRg no AREsp 1774511/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria é garantida ao julgador, sem a fixação de critério aritmético. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Na hipótese, não há manifesta desproporcionalidade no aumento da pena-base, fixada um ano acima do mínimo legal, se considerados os patamares mínimo e máximo previstos para o tipo penal, eis que fundamentado na prática do delito mediante concurso de agentes. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC 604.371/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 03/02/2021)

Portanto, estando justificada a valoração negativa das circunstâncias do delito, com relação a ambos os apelantes, e os antecedentes, com relação a Talisson, deve ser mantida a pena-base fixada na sentença aos réus, porquanto fixada de acordo com a discricionariedade fundamentada do magistrado, que fixou as penas basilares de forma proporcional e razoável.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Talisson Hebert de Souza Ambrosio
e
Alex Barbosa Medeiros,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021